Tribunal: TJPA
Processo: 0000133-37.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10548 - Decretação de Ofício
Data de julgamento: 2020-11-25

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Embargos de Declaração nº
0000133-37.2004.8.14.0301
Embargante: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
Adv.: Afonso Marcius Vaz Lobato (OAB/PA nº 8.265); Leonardo Alcantarino Menescal (OAB/PA nº 11.247); Márcio Roberto Maués da Costa (OAB/PA nº 10.840); Dio Gonçalves Carneiro (OAB/PA nº 19.646); Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho (OAB/PA nº 13.339) e Danielle Cecy Cardoso Sereni (OAB/PA nº 17.320).
Embargado: Acórdão nº 211086 (DJ 18/12/2019) e o Estado do Pará
Procurador do Estado: Fábio T. F. Góes
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA ANALISADA PELA TURMA, UMA VEZ QUE, A MATÉRIA COLOCADA À APRECIAÇÃO FOI DEVIDAMENTE ANALISADA, NÃO ESTANDO O JULGADOR OBRIGADO A ESQUADRINHAR TODOS OS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS PELAS PARTES, MAS, SIM, A INDICAR OS ELEMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR SEU CONVENCIMENTO, SEM QUE PARA ISSO NECESSITE TRANSCREVER EXPRESSAMENTE O ARTIGO DE LEI, A JURISPRUDÊNCIA OU A SÚMULA QUE LHE SERVE DE SUSTENTAÇÃO. ALÉM DISSO, PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DISCUTIDA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1025 DO NCPC. CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Consoante disposição do art. 1.022, do CPC/15, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.
2- Analisando as razões apresentadas e observando o acórdão atacado, verifico a inexistência de qualquer mácula apontada especificamente pelo recorrente em suas razões, apenas tenta mais uma vez rediscutir o julgado, em razão de seu inconformismo com a decisão que lhe foi desfavorável.
3- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direto Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS ACLARATÓRIOS, MAS NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.
Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000133-37.2004.8.14.0301
opostos pela
VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA.
, em face do acórdão nº 211.086 (DJ 18/12/2019), que deu provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará, julgando procedente o pedido e por consequência, anular a sentença de 1º grau, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. JUÍZO DE CONFORMIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1030, II, DO CPC/15. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RESP 1.340.553/RS, SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA NÃO VERIFICADA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. EXERCENDO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA AO JULGAMENTO PARADIGMA, ACÓRDÃO REFORMADO QUANTO À PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

Inconformada a Viação Rio Guamá opôs embargos de declaração (fls.140 a 149), aduzindo a ocorrência de erro material na remissão à prescrição intercorrente, vez tratar-se no caso de prescrição originária.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Por outro lado, o Estado do Pará ofertou contrarrazões ao embargos de declaração (fls. 153 a 155), pugnando pela manutenção do acórdão em sua integralidade.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.
VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 acerca do cabimento dos embargos de declaração, diz o seguinte:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1°.

Nesse sentido, os embargos de declaração, são cabíveis contra qualquer decisão que contiver alguma contradição, obscuridade ou omissão.

Em outras palavras, têm por finalidade a clareza, harmonia, lógica e integridade da decisão, de maneira a afastar eventuais obstáculos à boa compreensão de seu teor e eficácia de seu conteúdo. Assim, ausentes as obscuridades, contradições ou omissões, mostra-se incabível o presente recurso.

Assim sendo, na precisa lição do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (in Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), tal recurso é de fundamentação vinculada, significando dizer que ¿a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida¿.

Tal entendimento deve ser adotado, mesmo após a vigência do CPC/2015, pois não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Desembargadora convocada, Dra. Diva Malerbi, 1ª Seção, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos dispostos pelo embargante, apesar da alegação de suposto erro material no acórdão, na realidade o embargante quer mais uma vez rediscutir os termos do acórdão proferido, não se conformando com o entendimento exarado por este órgão colegiado. Explico.

Versa os autos sobre ação de Execução Fiscal interposta pelo Estado do Pará contra Viação Rio Guamá Ltda., distribuída em 08/01/2004 (fl. 02), a qual tramitou, à época, na 6ª Vara de Fazenda Pública da Capital, visando a cobrança de créditos tributários relativo ao Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF - ICMS. (fl. 04).

Sobreveio sentença (fls. 19 a 21), declarando a prescrição a prescrição originária do crédito tributário.

Portanto, constata-se que o cerne da questão consiste em analisar a ocorrência ou não da prescrição originária do crédito tributário para cobrança de
AINF/ICMS
, consoante certidão de dívida ativa inscrita em
24/07/2002
, tendo a ação sido ajuizada em
08/01/2004
.

O E. Superior Tribunal de Justiça, na data de 12/09/2018, apreciando o Recurso Especial nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que ¿no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens penhoráveis pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF (
prescrição intercorrente
).

Não obstante, o que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da não localização do devedor e/ou inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sendo o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege.

Cito trecho da ementa no julgado paradigma:
¿4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução (STJ, Tema Repetitivo 566); (grifei)
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
...
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (STJ, Tema Repetitivo 567);¿ (grifei)

Destarte, o prazo da prescrição, inicia-se tão somente no momento em que a Fazenda Pública for formalmente cientificada sobre a não localização do devedor ou de bens sujeitos à penhora.

No caso,

o mandado de citação do devedor com resultado negativo foi colacionado ao caderno processual quando da juntada da certidão do Senhor Oficial de Justiça no dia
07/10/2009
(fl. 13).

Na situação ora examinada, a Fazenda tomou ciência da não realização da citação em
10/11/2009
, quando foi publicado o despacho ordinatório do juízo mandando a Fazenda Pública se manifestar acerca da certidão retro. (fl. 15).

Na data de
11/11/2009
, portanto, iniciou-se automaticamente o prazo de 06 (seis) anos, sendo 01 (um) ano de suspensão + 05 (cinco) anos de arquivamento provisório, cujo termo ¿
ad quem¿
se deu em
11/11/2015
, ressalvada a hipótese de se efetivar a citação (ainda que por edital) ou efetiva constrição patrimonial (STJ, Tema Repetitivo 568).

Assim, tenho como certo que o crédito tributário na ocasião da prolação da sentença, em
16/04/2012,
não se encontrava fulminado pelo transcurso do prazo prescricional.

Ademais, nos precisos termos do art. 1.022 do CPC/15, os aclaratórios constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.

Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, sendo certo que não se coadunam com a pretensão de revisão do conteúdo da decisão do recurso especial.
2. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. (STJ, EDcl no AgRg no ARE no RE nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 492645/PR. Relator: Ministra LAURITA VAZ. CORTE ESPECIAL. DJe 25/05/2015)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À JUSTIÇA DA DECISÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Sabe-se que, nos precisos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal cabível para sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento judicial objeto do recurso, ostentando caráter integrativo ou aclaratório, cabendo à parte recorrente apontar na petição do recurso o ponto obscuro, omisso ou contraditório (art. 536, CPC) que merece ser sanado. Não se presta, pois, à rediscussão da matéria decidida, devendo está, sendo o caso, ser impugnada mediante espécie recursal própria.
2. No caso dos autos, observa-se que o recorrente, em verdade, busca, através dos presentes embargos, rediscutir a matéria julgada a fim de obter, por via oblíqua, a reforma do acórdão, deixando transparecer a sua irresignação com a justiça da decisão embargada. Acontece que a via aclaratória mostra-se imprópria para se buscar a reforma do julgado.
3. Embargos de Declaração não acolhidos (TJPE. ED 4049345/PE. Relator: Bartolomeu Bueno. 3ª Câmara Cível. DJ 31/03/2016).

Dessa maneira, apesar das alegações do embargante, não há que se falar em qualquer erro material no acórdão embargado, restando claro que a recorrente pretende sim rediscutir matéria já debatida e decidida, amoldando o julgado a seus próprios interesses, inadmissível nos estreitos limites dos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
para manter o acórdão embargado em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora